Tribunal: CARF
Processo: 10980.939905/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.939905/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.879 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
BANCO SISTEMA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/03/2006
PIS. CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o
DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98,
não afasta a incidência do PIS em relação às receitas operacionais decorrentes
das atividades empresariais. A noção de faturamento do RE 585.235/MG deve
ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias
e da prestação de serviços, ou seja, a soma das receitas oriundas do exercício
das atividades empresariais principais, consoante interpretação iniciada pelo
RE 609.096/RS, submetidos à repercussão geral

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira (Relator) , Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
O presente processo diz respeito à manifestação de inconformidade apresentada
em face do indeferimento de diversos Pedidos de Restituição, referentes a “supostos pagamentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.939905/2011-08
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939905/2011-08

indevidos de PIS-4574, efetuados para os Períodos de Apuração de jul/2001 a mar/2006 (ainda
que não contemplados todos os meses do período), com data de arrecadação entre 18/08/01 e
12/04/06, no total de R$ 5.469.649,29.
O despacho decisório indeferiu o pleito do recorrente sob diversos fundamentos,
quais sejam:
- Relativamente a este tipo de tributo o contribuinte impetrou a Ação Ordinária n°
2005.70.00.015824-0/PR na qual obteve-se êxito na primeira e segunda instancias nos anos de
2005 e 2006 e, em sede do STF, em 2013, no que tange a inconstitucionalidade do alargamento
da base de cálculo promovida pela legislação de 9.701, de 1998, bem como no respectivo direito
a restituição dos valores pagos a maior e para reconhecer o direito de a parte autora recolher o
PIS e a COFINS na forma preconizada pela Lei Complementar n.° 07/70 e 70/91,
respectivamente, exclusivamente no que atine à base de cálculo. As decisões judiciais
encontram-se nos autos.
- Nas DCTFs retificadoras, segundo o despacho decisório, houve a exclusão da totalidade dos
débitos anteriormente confessados, consoante comparativo entre esses documentos.
- O contribuinte não informou, tipo por tipo, as receitas que compõem o valor informado a título
de “Outras Exclusões”. E não o fez porque, na verdade, não se trata de uma exclusão de outras
receitas não compreendidas nas linhas anteriores de cada uma das fichas de apuração do tributo
(nas DIPJ ou DACON), mas de anular (zerar) a própria base de cálculo anteriormente informada,
com este mesmo valor, para, com isto, deixar de apurar tributo a pagar.
- Daí a sua defesa prévia de que a Massa Liquidanda do “Banco Bamerindus do Brasil S/A – Em
Liquidação Extrajudicial” não possui quaisquer receitas operacionais sujeitas à incidência do
PIS e da COFINS, posto que desde 1998 não está autorizado a exercer suas atividades fins,
considerando a intervenção via BACEN e pelo fato de que o Banco HSBC assumiu as suas
atividades (portanto, desde esta época não tem mais receitas, motivo pelo qual não deve recolher
as contribuições).
- Todavia, continua a fiscalização, não há explicação para o recorrente ter mantido, nas DIPJ
retificadoras (que diz que não deve!), como uma despesa operacional.
- Na verdade, o contribuinte fez a coisa certa ao considerar o PIS paga, como uma
despesa. Erro ele cometeu ao fazer a exclusão que fez, na base de cálculo do PIS. Isto porque,
contrariamente ao que argumenta (fl. 180), o fato de se encontrar em liquidação extrajudicial não
o classifica como não contribuinte do PIS, consoante artigo 60 da Lei n° 9.430/96.
– E conclui sobre este tema: Portanto, argumentar que (fl. 180), por se tratar de “Massa
Liquidanda do “Banco Bamerindus do Brasil S/A – Em Liquidação Extrajudicial” não possui
quaisquer receitas operacionais sujeitas à incidência do PIS”, não procede.
- Ademais, não houve concessão de liminar (o contribuinte sequer a solicitou),
para o fim de, com base nela (liminar), passar a apurar a base de cálculo e o PIS devido, sem
considerar o § 1°, d o art. 3°, da Lei n° 9.718/98.
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939905/2011-08

- Aduz ainda não haver transito em julgado a época dos fatos, de decisão determinadora da
respectiva exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS de receitas não operacionais.
- Portanto, assim entendo, não poderia ter apresentado as DCTF, DIPJ e DACON retificadoras
que apresentou, informando, nestas últimas, a título de “Outras Exclusões”, valor igual ao que
serviu de base de cálculo para o PIS nas declarações originais. Valor este que o contribuinte, ao
ser intimado a detalhar, como já se disse, não o fez, deixando assim, implícito, que o valor
excluído só visa zerar a base de cálculo anteriormente apurada. E isto, na verdade, não por conta
do que pleiteia na Ação, já que dela não faz parte tal aspecto (de que nenhuma das receitas que
aufere, independentemente da condição em que as aufira, é fato gerador do PIS), mas sim do seu
próprio entendimento de que as receitas que aufere, enquanto em liquidação extrajudicial, não
constituem fatos geradores do PIS.
- Por fim aduz que não foi respeitado o procedimento específico para fins de restituição previsto
na IN SRF n° 600/2005...(falta de habilitação prévia do crédito pela Delegacia da Receita
Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) ou Delegacia
Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo). Ou seja, os PER, também por este aspecto (apresentados sem o trânsito em
julgado da Ação n° 2005.70.00.015824- 0/PR), deve se indeferido.
A manifestação de inconformidade apresentada pugna pela reforma do despacho
decisório e sustenta, em síntese que:
- A Massa Liquidanda transmitiu em 2006 diversos Pedidos Eletrônicos de Restituição-PER
relativos a crédito de PIS pagos indevidamente no período de 2001 a 2006. Isto se deu em razão
do entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade e do
alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS pelo artigo 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98.
- Ademais distribuiu a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade c.c. Pedido de Restituição, no
2005.70.00.015824-0 na qual buscou-se o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n°
9.718/98 e o respectivo direito da restituição dos valores referentes a 1999 a 2001, período que
não era possível ser pleiteado administrativamente.
- Erros formais no preenchimento de PERs ou transmissão de documentos não podem privar o
contribuinte de obter reconhecimento a restituição;
- Não faz sentido considerar o recorrente como instituição financeira, posto que se trata de massa
liquidanda que não opera desde 1997, portanto, não promove fatos geradores do PIS;PASEP e
COFINS, não podendo-se falar em receitas operacionais dentro deste contexto.
- A partir de 26 de março de 1997, com o publicação do Ato-Presi n° 65)1, de 27.03.1997, do
Banco Central do Brasil, esteve sujeito ao regime de Intervenção previsto na Lei n° 6.024/74. A
partir dessa data, Banco Bamerindus ficou proibido de operar no mercado financeiro ou exercer
qualquer atividade mercantil.
- Isto é, a partir de 26 se março de 1998, data da decretação da Liquidação Extrajudicial, a
personalidade jurídica do Bamerindus representa uma universalidade de bens, direitos e deveres,
cuja finalidade única é a realização do seu ativo remanescente para a futura satisfação dos seus
credores.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939905/2011-08

- Ainda a esse respeito, cabe ressaltar a posição adotada pela própria Fazenda Nacional no
Parecer PGFN/CAT n° 21 73/2007 (íntegra já anexada a esses autos), o qual foi reiterado pelas
Notas PGFN/CRJ n° 1178/2009 e 842/2009 nos quais a PGFN desenvolve longa análise sobre os
conceitos de faturamento e receita bruta e conclui que o PIS e a COF1NS devem incidir sobe as
receitas auferidas pelas instituições financeiras quando "advindas da cobrança de tarifas
(serviços bancários) e das operações bancárias (intermediação financeira)".
A circunstancial inexistência de trânsito em julgado, quando muito, deveria
implicar suspensão dos pedidos de restituição.
A decisão de primeira instância, cujo resultado da sessão de julgamento foi por
maioria de votos pela improcedência da manifestação de inconformidade e assim pode ser
sintetizada:
- tanto o voto do relator quanto o divergente não reconheceram a concomitância posto que os
Pedidos de Restituição deste processo administrativo (junho de 2001 a abril de 2006) não estão
contemplados na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, no 2005.70.00.015824-0 (janeiro
de 1999 a maio de 2001).
- não há divergência quanto a data do transito em julgado da demanda judicial no
2005.70.00.015824-0 (atualmente sob o no 5001595-53.2017.404.7000) (17/03/2014).
- o voto vencido entende que embora o pedido não seja o mesmo (questão de não poder ser
considerada instituição financeira no período em questão, pedidos de restituições contemplando
períodos distintos e que a ação ordinária abrange matéria envolvendo discussão acerca de que a
base de cálculo deve ser a receita operacional, alíquota e o direito ao indébito do que foi pago
além deste parâmetro, ao passo que no processo administrativo o motivo da retificação das
DCTFs e respectivas compensações e PERs reside no julgamento pelo STF quanto a
inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS e da COFINS pelo artigo 3°, § 1°, da Lei n°
9.718/98), a causa de pedir é a mesma e, portanto, a matéria referente ao alargamento da base de
cálculo e o direito ao indébito, uma vez constatado o pagamento a maior, deve ser deferido.
- defende ainda que o argumento do despacho decisório de que a Ação da Recorrente não teria
transitado em julgado, não pode prosperar uma vez que o transito se deu após a prolação da
respectiva decisão pelo não deferimento à restituição.
- entende que a decisão judicial deve ser respeitada e aplicada neste caso e, por conseguinte,
deve alterar o entendimento dos processos nos 10980.724792/2013-00, 10980.939905/2011-08,
10980.939904/2011-55 e 10980-939.926/2011-15, que estão em julgamento nessa Delegacia de
Julgamento, posto que não considerou a recorrente enquanto Instituição Financeira, mas sim,
Massa Liquidante que, por sua vez, não promove fato gerador.
- por fim, em relação aos aspectos procedimentais destacados pela autoridade a quo, utilizado
como argumentos adicionais para se indeferir o pleito, entende-se que eles devem ser superados,
tendo em vista que a decisão judicial transitado em julgado reconheceu que a interessada
realizou os pagamentos de forma indevida.
De outro lado, o voto vencedor diverge do vencido em relação, especificamente:
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939905/2011-08

- o recorrente deve ser considerado instituição financeira pelo fato do artigo 60 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996 que determina incidência dos impostos e contribuições de
competência da União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações praticadas
durante o período em que perdurarem os procedimentos para a realização de seu ativo e o
pagamento do passivo.
- inexistindo tutela judicial quanto aos pagamentos relacionados nos Pedidos de Restituição aqui
tratados, diferentemente dos pagamentos submetidos à Ação no 2005.70.00.015824-0, deve-se
elucidar o litígio à luz do entendimento expressado na esfera administrativa, fato que afasta a
incidência dos efeitos da coisa julgada material da decisão do feito judicial neste processo
administrativo.
- mesmo com o impedimento legal, diga-se, para operar como instituição financeira e a prestação
de serviços mercantis, não a desabilitou de haver seus créditos em decorrência de uma operação
anteriormente realizada, quando ainda detinha a faculdade de assim proceder, com as
características, deveres e direitos de uma instituição financeira. E por isso esses valores
registrados a título de renda de operações de crédito devem ser levados à tributação.
- por fim, todas as informações presentes nas planilhas e que foram apresentadas pelo recorrente,
referente ao período abrangido por este processo administrativo, refletem operações de natureza
mercantil, atreladas as operações do próprio recorrente.
O Recorrente, sob o nome de Banco Sistema SA, apresentou Recurso Voluntário,
pugnando pela reforma do julgado recorrido de modo que seja deferido o PER objeto deste
processo administrativo, sustentando, em síntese que:
- Em decorrência da reconhecida inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98 (art. 3o, §1o) e do fato
de não possuir receitas operacionais, a instituição financeira ora Recorrente, então em liquidação
extrajudicial, realizou, concomitantemente à ação, a retificação de suas DCTFs e DIPJs e
pleiteou administrativamente a restituição dos valores pagos a maior no período de jul/2001 a
mar/2006.
- o período de jul/2001 a mar/2006 evidentemente fez parte do pedido declaratório da sobredita
ação judicial -aliás, seria impossível ser diferente- mas não do pedido cumulativo de restituição
judicial, justamente para não haver concomitância com a restituição administrativa ora em
discussão.
- o TRF da 4' Região reconheceu expressamente na Ação Declaratória no 2005.70.00.015824-0,
que o Recorrente, instituição financeira então em recuperação extrajudicial, estava impedida de
operar e, portanto, não possuía receitas operacionais.
- Note-se que não há no pedido do Autor nem tampouco na sentença qualquer limitação temporal
para a aplicação do direito declarado na ação. Nem sequer poderia haver, pois, tratando-se da
declaração de inconstitucionalidade de lei, seus efeitos são projetados para o passado e para o
futuro. A declaração de inconstitucionalidade atinge a lei viciada desde o tempo da sua
promulgação e daí por diante.
Em sede de julgamento por esta Egrégia Corte foi proferida a Resolução no
3201002.059, cuja transcrição dos motivos que a ensejaram segue a seguir transcritos:
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939905/2011-08

- De imediato é preciso registrar que a decisão judicial abrange sim o presente processo, porque é
declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do Pis e da Cofins.
- Não fosse o bastante, todos os contribuintes foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 3o,
§1o da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito de faturamento para a base de cálculo do PIS e
COFINS, conforme julgamento dos RE no 585.235, na sistemática da repercussão geral do STF
(leading cases os Res nos 357.9509/ RS, 390.8405/ MG, 358.2739/ RS e 346.0846/ PR).
- Esta Egrégia Corte tem o dever de aplicar as regras dos julgamentos tramitados sob o rito de
Repercussão Geral (Recursos Extraordinários 346.084, DJ 01/09/2006 Rel. p/ acórdão Min.
Marco Aurélio, 357.950, 358.273 e 390.840 todos DJ 15.08.06 Rel. Min. Marco Aurélio) nos
termos do art. 62-A, vigente a época da Resolução, atual 62 do RICARF.
E assim define os termos e limites da diligência:
os autos retornem à unidade de origem para que a fiscalização supere a questão da
DCTF e detalhe as naturezas das receitas (se operacionais ou não), detalhe as contas e
considere tanto a inconstitucionalidade mencionada, quanto a decisão judicial em sede
de embargos, acima mencionada e reproduzida.
Em atendimento a referida Resolução, restou apresentado nos autos Relatório de
Diligência Fiscal, cuja conclusão é a seguinte:
Conforme já transcrito pelo próprio CARF na Resolução que determinou esta
diligência, há decisão transitada em julgado, em face da Ação Ordinária
2005.70.00.015824-0/PR, considerando que as receitas auferidas pelo Banco
Bamerindus, em liquidação extrajudicial, no caso, desde 27/03/98, e até 19/12/14, não
são receitas operacionais, porque, segundo o entendimento da justiça, não podendo
operar no mercado financeiro durante aquele período, não tinha como, por essa razão,
auferir receitas operacionais. O Acórdão proferido em face dos Embargos de
Declaração, de fls. 1.137 a 1.142, não deixa dúvidas quanto a isso. À fl. 1.250 há
certidão de trânsito em julgado.
9.1 – O contribuinte anexou, de fls. 1.110 a 1.450, nada menos que 28 feitos judiciais,
demonstrando a batalha judicial desenvolvida em torno do PIS e da COFINS, se
devidos ou não e em que bases, sobre ela fazendo o detalhamento sequencial em sua
resposta, de fls. 1.073 a 1.087.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O presente recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939905/2011-08

2
Do Mérito.
Considerando o relatório deste voto e todas as demais informações
disponibilizadas ao longo deste processo, bem como na conclusão proferida pela unidade
preparadora em atendimento a Resolução no 3201002.059, observa-se que a questão objeto da
lide não mais comporta maiores digressões.
Importante trazer aos autos o leading case Recursos Extraordinários 346.084, DJ
01/09/2006 Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, 357.950, 358.273 e 390.840 todos DJ 15.08.06
Rel. Min. Marco Aurélio:

Esta Egrégia Corte assim tem se manifestado acerca do tema:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/08/1997 a 31/03/2002
CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o
DA LEI No 9.718/98. A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no
9.718/98, não afasta a incidência da COFINS em relação às receitas operacionais
decorrentes das atividades empresariais. A noção de faturamento do RE 585.235/MG
deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e
da prestação de serviços, ou seja, a soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais principais, consoante interpretação iniciada pelo RE
609.096/RS, submetidos à repercussão geral. Numero da decisão:9303-010.861
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939905/2011-08

A decisão da Ação Declaratória no 2005.70.00.015824-0 manejada pela empresa
transitou em julgado na data de 17/03/2014, na qual obteve êxito e, por questões metodológicas,
transcrever-se-ão os seguintes dispositivos:
Dispositivo do Acórdão do TRF4 proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível N°
2005.70.00.015824-O/PR. Sendo assim, têm direito as demandantes, enquanto sujeitas ao regime
comum/cumulativo previsto na Lei n° 9.718/98, à restituição dos valores pagos a maior
a título de contribuição ao PIS e de COFINS em razão do indevido alargamento da base
de cálculo, promovido pelo § 1° do art. 3° do aludido diploma legal, por afronta ao
disposto no art. 195, § 4° c/c o art. 154, I, ambos da CF/88, consoante referido na
fundamentação precedente, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença,
atualizados monetariamente pela taxa SELIC desde o pagamento indevido (Súmula n.°
162 do STJ), consoante o disposto na sentença.
Dispositivo da Sentença da Ação Ordinária N° 2005.70.00.015824-O/PR
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, extinguindo o processo com
resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, para:
1. declarar a inconstitucionalidade da Lei n.° 9.718/98, no que diz respeito à base de
cálculo nela instituída; bem como para reconhecer o direito de a parte autora recolher o
PIS e a COFIN1S na forma preconizada pela Lei Complementar n.° 07/70 e 70/91,
respectivamente, exclusivamente no que atine à base de cálculo;
2. condenar a União a restituir o indébito tributário, nos termos da fundamentação.
3. declarar o direito da autora de compensar o aumento da alíquota da Cofins de 1% em
exercícios posteriores.
Em sede do julgamento, quando da prolação da Resolução, tal fato se deu,
inicialmente, em razão da informação do transito em julgado da referida demanda na qual o
recorrente foi parte e da abrangência temporal dos pleitos lá formulados por tratar-se de demanda
declaratória. Neste aspecto, importante trazer aos autos transcrição do requerimento ítem b dos
pedidos da Ação Declaratória:
Item b do Pedido da Ação distribuída aos 08 de Junho de 2005:
b) o reconhecimento da ilegalidade da base de cálculo e alíquota de PIS e COFINS
instituídos pela Lei n° 9.718/98, com a condenação da Ré à RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS A MAIOR pelos Autores, corrigidos monetariamente até a data do
efetivo pagamento;
Portanto, não há questão para interpretação da abrangência temporal do pedido da
demanda, bem como das próprias decisões acima transcritas, afinal de contas, a questão da
inconstitucionalidade reside no próprio nascedouro da ilegalidade.
Sem prejuízo do recurso repetitivo que já foi citado neste voto, vale registrar
acerca da conclusão da fiscalização ao atender a intimação da Resolução e, por conseguinte,
emitir seu relatório fiscal de diligência, ocasião em que foi enfática acerca do transito em julgado
na própria demanda da recorrente sobre:
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939905/2011-08

- o reconhecimento judicial de que a recorrente não promoveu fatos geradores no
período objeto do PER em questão posto que estava impedida de realizar as suas atividades fins;
por força da liquidação;
- do reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98
de modo a se determinar a limitação da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS para as
receitas operacionais de vendas de serviços, mercadorias ou serviços e mercadorias;
- do direito ao indébito.
De modo a reforçar o que se alega, transcreve-se novamente a respectiva
conclusão do relatório de diligência fiscal:
Conforme já transcrito pelo próprio CARF na Resolução que determinou esta
diligência, há decisão transitada em julgado, em face da Ação Ordinária
2005.70.00.015824-0/PR, considerando que as receitas auferidas pelo Banco
Bamerindus, em liquidação extrajudicial, no caso, desde 27/03/98, e até 19/12/14, não
são receitas operacionais, porque, segundo o entendimento da justiça, não podendo
operar no mercado financeiro durante aquele período, não tinha como, por essa razão,
auferir receitas operacionais. O Acórdão proferido em face dos Embargos de
Declaração, de fls. 1.137 a 1.142, não deixa dúvidas quanto a isso. À fl. 1.250 há
certidão de trânsito em julgado.
9.1 – O contribuinte anexou, de fls. 1.110 a 1.450, nada menos que 28 feitos judiciais,
demonstrando a batalha judicial desenvolvida em torno do PIS e da COFINS, se
devidos ou não e em que bases, sobre ela fazendo o detalhamento sequencial em sua
resposta, de fls. 1.073 a 1.087.
Sendo assim, com fulcro na fundamentação supra e no próprio artigo 62 do
RICARF, entende-se que merece ser provido o recurso da recorrente.
3
Do Dispositivo.
Do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 1548
DF CARF MF
Original